Tribunal: TJBA
Processo: 8035129-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035129-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Advogado: DAVID SOMBRA PEIXOTO AGRAVADA: CARINA GUIMARAES DE ARAUJO Advogado: LUCIANO VIEIRA LIMA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DA EXECUTADA/RECORRIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NULIDADE DE CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. ART. 239, DO CPC. CITAÇÃO POSTAL EM ENDEREÇO DIVERGENTE DAQUELE CONSTANTE NO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO, PELA EXECUTADA, NA DATA DO ENVIO POSTAL. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL, RECEBIDA EM PORTARIA DE CONDOMÍNIO. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DA FASE DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS ATOS SUBSEQUENTES À CITAÇÃO. AGRAVO PREJUDICADO. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8035129-41.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DECLARAR PREJUDICADO o agravo de instrumento, com o reconhecimento, de ofício, da nulidade de citação, anulando-se os atos posteriores à citação maculada, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.